Tribunal: STF
Processo: Rcl 81565
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Vix Logística S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 0110400-70.2012.5.17.0161.



    A reclamante afirma que a autoridade reclamada, ao invalidar a escala 4x2 prevista no Acordos Coletivos de Trabalho, desconsdierou o entendimento firmando no Tema 1.046 da repercussão geral.



    Por fim, requer a suspensão do processo até julgamento final dos presentes autos. No mérito, pede a procedência da reclamação“para se reconhecer o descompasso da decisão proferida no processo nº 0110400-70.2012.5.17.0161 com o que foi decidido no tema 1046, determinando-se a improcedência total da ação de origem”. (eDOC 1, p. 13)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 19).



    Apesar de devidamente citado (eDPC 20), o beneficiário do ato reclamado não apresentou contestação.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso dos autos, Josias Gonçalves de Oliveira Júnior ajuizou reclamação trabalhista em face de Vix Logística S/A requerendo, entre outros pleitos, a nulidade “das cláusulas de Acordos Coletivos de Trabalho que dispõem sobre jornada de trabalho de 12 horas diárias, no esquema de quatro dias trabalhados para dois de descanso, bem como das cláusulas autônomas que estipulam intervalo intrajornada de meros 30 minutos e aplicação do divisor 220; a observância da redução da contagem da hora noturna; e o pagamento das diferenças de horas extras e seus reflexos sobre as demais parcelas contratuais e resilitórias”.



    A ação foi julgada parcialmente procedente, declarando, no interessa ao caso dos autos, “a nulidade das cláusulas 2ª e 3ª dos Acordos Coletivos 2009/2010 e 2010/2011, no que tange à fixação de escalas de trabalho de 12 horas diárias em escala 4 x 2, ou 2 x 1 e 2 x 2, bem como à permissão para extensão da jornada para além desses limites”.



    A Vix Logística S/A interpôs recurso ordinário, o qual teve o provimento negado. Na ocasião, o TRT da 17ª Região assentou que, apesar de a Constituição Federal possibilitar a pactuação da jornada em turnos ininterruptos de revezamento por negociação coletiva, o TST a limitou a 8 horas diárias. Confira-se:



    “Certo é que a norma trabalhista faculta a compensação de horários e a redução da jornada, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Os artigos 58 e 59 da CLT, por seu turno, admitem a majoração das horas laboradas, diariamente, desde que haja pactuação nesse sentido. 



    Aliado a isso, no que tange ao labor exercido em turnos ininterruptos de revezamento, os limites são de 06 horas diárias e 36 horas semanais, facultando-se às partes o estabelecimento de parâmetro superior, desde que por negociação coletiva (artigo 7º, inciso XIV, CRFB/88).



    (...)



    Na hipótese em apreço, o reclamante foi contratado pela ré na função de eletricista para prestar seus serviços nos caminhões e veículos leves da empresa, tendo laborado na escala 4x2, sendo dois dias em horário diurno e dois dias em horário noturno (como regra, das 06h00 às 18h00 e das 18h00 às 06h00, além de várias horas extrapoladas), com dois dias de folga, sendo a jornada diária de doze horas, consoante demonstram os cartões de ponto.



    A referida escala restou prevista em alguns dos acordos coletivos de trabalho juntados aos autos, a exemplo da Cláusula Décima Primeira do ACT 2008/2009 – fl. 222. 



    A partir do ACT 2009/2010 (fl. 214), a jornada diária foi fixada em 11 horas, mas, na realidade, nos anos de 2009 e 2010, o reclamante seguiu laborando, em média, 12 horas em cada jornada diária, como se observa pelos cartões de ponto, não prosperando a tese de que o obreiro encerrava o labor antes de completar 11 horas diárias.



    Entretanto, em que pese a possibilidade de elastecimento da jornada do turno ininterrupto de revezamento pelas partes convenentes, tal prerrogativa foi objeto de restrição pela Corte Superior Trabalhista, que a limitou em 8 horas diárias. Nesse sentido é a Súmula n. 423 do E. TST, in verbis:



    SUM- 423 TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE JOR-NADA DE TRABALHO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. VA-LIDADE. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 169 da SBDI-1). Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não tem direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras. (Grifos).



    Nesse passo, não se pode atribuir validade à negociação coletiva quando estabelecido limite diário superior ao permissivo jurisprudencial, sobretudo na extensa jornada de 12 horas consecutivas de labor ao dia. 



    A disposição prevista na norma coletiva é, portanto, inválida, e, diante do labor em turno ininterrupto de revezamento, são devidas as horas extras prestadas acima da 6ª diária, como deferido na r. sentença”. (grifos nossos)



    Foi então interposto recurso de revista, não conhecido pela Relatora, Min. Margareth Rodrigues Costa, sob o fundamento de que “inviável o cotejo analítico entre a tese nele apresentada e os fundamentos lançados pelo Tribunal Regional”.



    Na sequência, foi interposto agravo interno, desprovido nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT. 1. Nos termos do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, incluído pela Lei nº 13.015/2014, compete ao recorrente indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, assim como indicar de forma fundamentada a contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial, inclusive mediante demonstração analítica das violações apontadas. 2. Não se presta ao cumprimento do pressuposto processual o registro conjunto dos trechos das matérias objetos de insurgência no início da petição do recurso de revista, sem que haja a remissão expressa, em cada um dos capítulos do apelo, aos excertos anteriormente trasladados. Precedentes. Agravo interno desprovido”.



    Posteriormente, Vix Logística S.A. interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com base nos Temas 339, 181 e 660 da repercussão geral Em face da referida decisão foi interposto agravo interno, o qual foi desprovido, consoante infere-se da seguinte ementa:



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 339, 181 e 660 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se do acordão recorrido que o recurso da Parte não alcançou êxito em face da aplicação de óbice processual. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual aponta-se violação ao Tema 1.046 da repercussão geral.



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido tema 1.046 da repercussão geral, de minha relatoria, assentou que são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa do referido precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2021. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à definição de jornada distinta para trabalhador em turno de revezamento e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de contrato de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1336931 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.08.2023)



    Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso dos autos, a Justiça do Trabalho afastou a aplicação de cláusula prevista em acordo coletivo de trabalho que estabelecia a jornada em turno ininterrupto de revezamento, conforme expressamente autorizado pela própria Constituição Federal, em seu art. 7º, XIV.



    Portanto, evidencia-se a contrariedade entre o entendimento adotado pelas instâncias de origem e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de modo que se impõe a adequação do julgado ao Tema 1.046 da repercussão geral, que reconhece a possibilidade de flexibilização de direitos trabalhistas por meio de negociação coletiva, desde que observados a adequação setorial e os direitos absolutamente indisponíveis dos trabalhadores.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido considerando o entendimento firmado pelo STF no tema 1.046 da repercussão geral e observando o disposto no Acordo Coletivo de Trabalho acerca da fixação da jornada de trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente